Tribunal: TJBA
Processo: 8007020-22.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8007020-22.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: RODOLFO MASCARENHAS LEAO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, RODOLFO MASCARENHAS LEAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITARANTIM-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A DECISÃO QUE JULGOU O PROCESSO PREJUDICADO. IMPROCEDÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE

NOVA DECISÃO DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
COM NOVOS FUNDAMENTOS
.
PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA D
O ART
IGO
659 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

Nas razões recursais, o Agravante alega que a decisão vergastada merece ser integralmente reformada, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau de jurisdição é ilegal e, desse modo, o
habeas corpus
não pode ser julgado prejudicado.

Da análise detida dos autos, verifica-se que,
após a anulação da primeira decisão

que não apresentava motivação idônea,
foi proferida nova decisão
com outros fundamentos
, após requerimento formulado pelo Ministério Público, decretando a prisão preventiva do Paciente, tratando-se, portanto, de um novo título prisional.

Com efeito, não há que se falar em descumprimento da decisão proferida no presente
Habeas Corpus
, visto que o relaxamento da prisão cautelar

ocorreu diante do vício de fundamentação do decreto preventivo, sendo ressaltada, inclusive, a possibilidade de nova decisão embasada em elementos concretos constantes nos autos, exatamente como ocorreu na espécie vertente.

Desse modo, não subsiste mais qualquer discussão acerca de eventual ilegalidade, haja vista a superveniência de novo título prisional, esvaziando o objeto do presente
writ

e tornando-o prejudicado, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO REGIMENTAL
interposto nos autos do
Habeas Corpus

nº.

8007020
-
22
.202
2
.8.05.0000
, figurando, como Agravante,
FLÁVIO DIAS DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
,

nos termos do voto do Relator.